Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000541-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: A. C. G. - REPRESENTADA POR DENIANE APARECIDA FREITAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73782985) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 69214950):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA – CARÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Quanto ao dano moral, tem-se que diante da abusividade e negativa de cobertura do tratamento, caracterizado está o ato ilícito praticado pela apelante a ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar. Dano moral devido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000541-17.2017.8.11.0041, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 01/12/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO que manteve a sentença que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por A. C. G. REPRESENTADA POR DENIANE APARECIDA FREITAS, que julgou procedentes os pedidos para tornar definitiva a decisão de ID. 4583826, bem como, para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros 1% (um por cento) desde a citação e a correção monetária (INPC) a partir deste decisum.
A Recorrente alega violação aos artigos 7o, 355, 369 do Código Processo Civil, artigo 35-F da Lei 9.656/98; artigos 1o, § 1o, 10, §§ 1o, 4o, 12, V, da Lei n. 9.656/98, artigos 186, 188, I, 421, 422, 927 do Código Civil, artigos 51, IV, § 1o, II, 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de: (a) cerceamento de defesa diante da impossibilidade de produção de provas prova pericial que comprovaria justamente o estado clínico da parte Recorrida, demonstrando, assim, se há ou não status de urgência ou emergência para descaracterizar o período carência; (b) não há ilegalidade ou abusividade em fixar cláusula de período de carência, uma vez que é permitido pela legislação atual e foi respeitado o princípio pacta sun servanda; (c) o plano de saúde contratado da parte recorrida é regulamentado pela ANS, que dispões sobre a cobertura nos casos de urgência, o qual a operadora de saúde respeitou tais regras, autorizando 12 (doze) horas de observação; (d) ausência dos pressupostos da responsabilidade civil visto que o plano de saúde da Recorrida estava com prazo de carência vigente, razão pela qual foi negado atendimento após as 12 (doze) primeiras horas.
Recurso tempestivo (id 74230468).
Contrarrazões no id 77580486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...).
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1o, § 1o, 10, §§ 1o, 4o, da Lei n. 9.656/98 em relação a controvérsia de que a ora Recorrente observou as normas reguladoras da ANS para internação da Recorrida por 12 (doze) horas, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega que não há ilegalidade ou abusividade em fixar cláusula de período de carência, uma vez que é permitido pela legislação atual e respeitou o princípio pacta sun servanda.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id (id 69214950):
“(...) As questões contratuais não podem se sobrepor a urgência de atendimento a apelada, que contava apenas com sete anos de idade e necessita dos exames e tratamento adequado com internação para averiguação de sua saúde que tem prioridade nos termos da Constituição Federal.
Em situações de urgência e emergência não pode prevalecer qualquer cláusula contratual que restringe o atendimento, o que autoriza a ingerência jurisdicional para remover o óbice abusivo, inclusive com apoio nas regras e princípios da Lei no 8.078/90 (CDC).
(...) Consoante à disposição legal, havendo previsão no próprio contrato celebrado entre as partes da necessidade de atendimento em 24 (vinte e quatro) horas pela operadora do plano visando minorar o sofrimento do paciente, a recusa em face de carência contratual mostra-se ilegal e abusiva.
Assim sendo, pertinente à caracterização de urgência/emergência, esta se demonstra completamente apta a sobrepujar o período contratual de carência.
E, quanto aos prazos de carência para a prestação do serviço pelo plano de saúde, é necessário destacar que há disposição contratual expressa no sentido de que nos casos de urgência/emergência a contratada seria obrigada a prestar cobertura, nos termos da Cláusula IX, item 9.1, I – id. 369490.
(...). Nesse contexto, não obstante se reconheça que as cláusulas contratuais devem ser cumpridas, no caso dos autos ficou demonstrado que a situação é de urgência e emergência, devendo assim as regras contratuais serem mitigadas em prol da vida da apelada, caracterizando ato ilícito por parte da apelante a ensejar a reparação por dano moral.
Quanto ao dano moral, tem-se que diante da abusividade e negativa de cobertura do tratamento, caracterizado está o ato ilícito praticado pela apelante a ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE.DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.
3. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1573989/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 12, V, 35-F, da Lei n. 9.656/98, artigos 421, 422 do CC, artigos 51, VI, § 1o, inciso II, 54, § 4o, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 188, I, e 927 do CC, está amparada na assertiva de que há ausência dos pressupostos da responsabilidade civil – inexistência de prática de ato ilícito – uma vez que cobertura assistencial foi negada somente após por 12 horas de internação e há necessidade de redução do quantum indenizatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO NCPC. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 568, AMBAS DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. A jurisprudência do STJ preleciona que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual.
4. Modificar o entendimento exarado pelo acórdão recorrido no sentido de que inexiste o dano moral, demanda o necessário revolvimento do acervo fático-probatório, o que se mostra inviável em recurso especial em respeito ao enunciado da Súmula no 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido.6. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1652952/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (g.n.).
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA.ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIADESITUAÇÃODE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA.REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1649779/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
Igual entendimento recair em relação a violação aos artigos 7o, 355, 369 do CPC, quanto a ocorrência de cerceamento de defesa diante da impossibilidade de produção de provas prova pericial uma vez que comprovaria justamente o estado clínico da parte Recorrida, demonstrando, assim, se há ou não status de urgência ou emergência para descaracterizar o período carência.
O acórdão recorrido decidiu que (id 66746970): “(...). Quanto ao alegado cerceamento de defesa não se verifica como imprescindível a realização da prova requerida, haja vista o tempo decorrido, bem como os documentos são suficientes a demonstrar a necessidade do tratamento e a convicção do julgador, se tratando de pretensão protelatória”.
Nesse passo, desnecessária a prova pericial sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355 do CPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas”.
(...) Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença, de modo que rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito”. (g.n.)
No entanto, para contrapor tal afirmação, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça